Tribunal: TJBA
Processo: 0000427-29.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000427-29.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:

APELADO: ROMILDA SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. FÉRIAS. FRUIÇÃO E PAGAMENTO DO ADICIONAL CORRESPONDENTE. FORMA SIMPLES. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. OFENSA. CONSTATAÇÃO. DESCANSO ANUAL DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTAMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC N. 103/21. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – Constatado que a demanda foi proposta a menos de cinco anos contados da data em que a Administração Pública deixou de conceder as férias no período legal (02/05/2015 e 02/02/2016), afasta-se a prescrição quinquenal.
PREJUDICIAL REJEITADA.

II - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, celetistas ou estatutários, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, as férias acrescidas de no mínimo um terço, asseguradas pela Constituição Federal.

III – Comprovado que a servidora não usufruiu de férias nos períodos aquisitivos de 2012 a 2015, tampouco recebeu em sua remuneração o adicional correspondente, devido é o pagamento pela Administração Municipal da referida verba, todavia na forma simples, acrescida do terço constitucional, razão do provimento parcial do recurso.

IV - Aos consectários da condenação deve ser incluída a incidência da SELIC, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/21, razão da reforma parcial da sentença, de ofício, nesse ponto.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 0000427-29.2015.8.05.0075
,

da Comarca de Encruzilhada, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO e como
Apelada
ROMILDA SANTOS E SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma, Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PREJUDICIAL SUSCITADA, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, DE OFÍCIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA